Tribunal: STJ
Processo: 0001213-13.2021.8.16.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890067 - PR
(2025/0099689-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
EMBARGANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
EMBARGADO
: DARCI GONCALVES DA CRUZ
ADVOGADA
: JESSICA MARCELLY DIAS CUNHA - PR101013
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. A irresignação com o entendimento adotado não configura vício sanável por
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou ao
rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56661484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ef4ddfa-9115-4eb6-9a31-e307e94e9f4a

“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgado em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ef4ddfa-9115-4eb6-9a31-e307e94e9f4a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890067 - PR
(2025/0099689-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
EMBARGANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
EMBARGADO
: DARCI GONCALVES DA CRUZ
ADVOGADA
: JESSICA MARCELLY DIAS CUNHA - PR101013
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. A irresignação com o entendimento adotado não configura vício sanável por
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou ao
rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
Documento eletrônico VDA55738096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: 0f3b9de5-2d70-4cb6-b42b-d409db11e1d4

existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25/8/2020.
RELATÓRIO
FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
PCG - BRASIL MULTICARTEIRA opõem embargos declaratórios ao acórdão
assim ementado (fls. 211-212):

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que negou
provimento a agravo em recurso especial.
2. A controvérsia decorre de embargos à execução extintos sem resolução do
mérito por perda superveniente do objeto, em razão do falecimento do devedor antes
do ajuizamento e da nulidade da citação por edital, com condenação da parte
embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade,
mantida em apelação.
3. No recurso especial, alegou-se indevida condenação a honorários pela
ausência de triangularização processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da
causalidade, houve indevida imputação dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a
alegação de inexistência de vencedor e vencido e da ausência de triangularização
processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da
causalidade, a quem deu causa ao processo nos casos de extinção sem resolução do
mérito observa o comando legal e está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55738096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: 0f3b9de5-2d70-4cb6-b42b-d409db11e1d4

6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
1. "Não se conhece do recurso especial quando a
Tese de julgamento:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula
n. 83 do STJ). 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula n. 7 do STJ).
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 85.
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.263.465/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024;
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.041.209/PR,
Bellizze,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

14/5/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.675.922/MS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Francisco
31/3/2025;
REsp n. 1.089.701/PR,
Falcão, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008.

Alega omissão quanto à:
a) ausência de triangularização processual e seus efeitos sobre a
condenação sucumbencial;
b) inadequação da aplicação do princípio da causalidade diante da
inexistência de relação processual válida;
c) atuação limitada da curadora especial, que apenas comunicou o óbito
e já foi remunerada pelo Estado; e
d) inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam
sanados os vícios alegados.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55738096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: 0f3b9de5-2d70-4cb6-b42b-d409db11e1d4

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões levantadas nas razões recursais foram devidamente
examinadas, com justificativas fundamentadas para a conclusão adotada.
Quanto ao mérito da controvérsia, afirmou-se a conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento dos ônus sucumbenciais a quem deu causa ao processo nos casos de
extinção do feito sem resolução do mérito, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
Assinalou-se ainda a inviabilidade de revisar a conclusão do Tribunal de
origem sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, mediante a compatibilização
dos princípios da sucumbência e da causalidade para fins de imposição da
obrigação de pagamento dos honorários advocatícios, por decorrer da valoração do
conjunto probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
Assentou, ademais, a ausência de atendimento aos requisitos formais
para comprovar o dissídio jurisprudencial, além da prejudicialidade do
conhecimento da divergência sobre o mesmo tema submetido com base na Súmula
n. 7 do STJ.
Confira-se (fls. 215-219):

I - Contextualização
Trata-se, na origem, de embargos à execução.
A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente
do objeto, em razão do falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução e
da nulidade da citação por edital, condenando a parte embargada, ora agravante, ao
pagamento dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.
Interposta apelação, o Tribunal
negou-lhe provimento, mantendo a
a quo
distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.
Sobreveio recurso especial, no qual se sustenta a indevida condenação a
honorários pela ausência de triangularização processual.
II -
§ 10, do CPC
Art. 85,
Documento eletrônico VDA55738096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: 0f3b9de5-2d70-4cb6-b42b-d409db11e1d4

O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e
independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação
de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa
atuação (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.263.465/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
14/3/2024)
Na hipótese de extinção do processo de conhecimento sem resolução do
mérito, os honorários devem ser fixados com base no princípio da causalidade, o
qual deve ser atribuído a quem deu causa à instauração da demanda (AgInt no AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
REsp n. 2.041.209/PR,
julgado em
DJEN de
AgInt no
14/5/2025,
20/5/2025;
AREsp n. 2.675.922/MS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
relator Ministro Francisco Falcão,
3/4/2025; REsp n. 1.089.701/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
21/10/2008,
10/11/2008)
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença, que, com base no
princípio da causalidade, condenou a parte embargada, ora agravante, ao pagamento
dos ônus sucumbenciais por ter ajuizado a demanda contra pessoa já falecida. Além
disso, assentou que a nomeação de curador e a própria oposição dos embargos
decorreram de citação por edital inválida.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 106-108): [...]
Veja-se também trecho da sentença, que foi integralmente confirmada pelo
acórdão recorrido (fl. 52): [...]
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido – atribuição da
responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais a quem deu causa ao
processo nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito – está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo, no ponto, a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso quando
a orientação do STJ se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida aplica-se não
somente aos fundamentos de interposição pela alínea
mas também aos
c
fundamentos referentes à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.544.832/MA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.729.384/PR,
julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022;
REsp n. 2.026.907/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)
Por outro lado, conforme pontuado na decisão agravada, rever a conclusão
adotada para acolher a tese recursal de indevida distribuição dos ônus
sucumbenciais, mediante a compatibilização dos princípios da sucumbência e da
causalidade para fins de imposição da obrigação de pagamento dos honorários
advocatícios, importaria no revolvimento de fatos e provas dos autos, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de
que a análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba
Documento eletrônico VDA55738096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: 0f3b9de5-2d70-4cb6-b42b-d409db11e1d4

honorária sucumbencial implica reexame de provas, o que é inviável nesta instância
especial, em razão do disposto na Súmula n. 7 do STJ (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.675.922/MS,
julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
31/3/2025,
3/4/2025;
AREsp n. 1.742.912/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
6/4/2021;
AREsp n. 1.620.394/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no AgInt no
31/8/2020,
3/9/2020;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.628.525/PE,
julgado em
DJe de
.
29/6/2020,
3/8/2020)
Por fim, quanto ao apontado dissídio em relação a julgado desta Corte, para a
interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo constitucional, é
c
necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação da
divergência, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nessa linha: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.898.375/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
27/6/2022,
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
;
29/8/2022,
9/2022
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
Documento eletrônico VDA55738096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: 0f3b9de5-2d70-4cb6-b42b-d409db11e1d4

algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma
do entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/
DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
12/2021,
15/12/2021;
AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55738096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: 0f3b9de5-2d70-4cb6-b42b-d409db11e1d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.890.067 / PR
Número Registro: 2025/0099689-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010421720258160025
00012131320218160025
00031090920128160025
10421720258160025
1042172025816002500031090920128160025 12131320218160025 31090920128160025
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
OUTRO
NOME
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: DARCI GONCALVES DA CRUZ
ADVOGADA
: JESSICA MARCELLY DIAS CUNHA - PR101013
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
EMBARGANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
EMBARGADO : DARCI GONCALVES DA CRUZ
ADVOGADA
: JESSICA MARCELLY DIAS CUNHA - PR101013
Documento eletrônico VDA56641353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 9c152cd3-00d9-4dc0-a8f4-5c928989f696

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 9c152cd3-00d9-4dc0-a8f4-5c928989f696